Tribunal: TJDFT
Processo: 0701904-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
Órgão : Plantão Judicial Classe : Agravo de Instrumento Processo n. : 0701904-71.2025.8.07.0000 Agravante : AGHATA GABRIELA FONSECA DE OLIVEIRA Agravados : DIRETOR(A) DA DIRETORIA EXECUTIVA DA FEPECS E OUTRO Desembargador Plantonista : Waldir Leôncio C. Lopes Júnior DESPACHO ÁGHATA GABRIELA FONSECA DE OLIVEIRA insurge-se, por meio de agravo de instrumento, contra a decisão do MM. Juiz de Direito da 7a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do Mandado de Segurança n. 0700366-98.2025.8.07.0018, impetrado em face da DIRETORA EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE (FEPECS) E OUTROS, INDEFERIU o pedido de liminar consubstanciado na determinação às autoridades indigitadas coatoras para que aplique a bonificação de 10% na nota da impetrante em todas as etapas do processo seletivo de residência médica, por sua participação no Programa Mais Médicos do Brasil. Segundo a Portaria GPR 16/2025, o plantão judicial presta-se a apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. Além disso, “No plantão judicial do Conselho da Magistratura, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o expediente forense”. No particular, não se está diante de matéria urgentíssima que requer a manifestação deste Tribunal em plantão judicial. Na realidade, o cronograma do processo seletivo de residência médica – 2025 informa que o período de matrícula no aludido programa será no dia 3 de fevereiro e que os candidatos terão o período de 27 a 28 de janeiro para “confirmação e/ou alteração nos hospitais/COREME – NO SISRESID” (fls. 144-145/PDF). Ou seja, não há perigo imediato de perecimento de direito, como afirma a agravante nas suas razões recursais. Não é caso de plantão. Encaminhe-se à relatoria originária. I. Brasília, 25 de janeiro de 2025. Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Em plantão judicial